Tribunal: STF
Processo: HC 241645
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Minorante. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reinaldo da Silva Filho contra decisão monocrática do Relator do HC 902.105/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da incursão no delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e à pena de 1 ano e 3 (três) de detenção, em regime inicial semiaberto, pela incursão no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (evento 8, fls. 86-113).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Pugna pelo afastamento da Súmula 691 do STF. Aduz que a quantidade de drogas e de munições apreendidas não foi expressiva, possibilitando a aplicação da pena-base no mínimo legal. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a correção na dosimetria da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...).



   Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



   No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



   Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal. 



   Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator